Tribunal: TJSP
Processo: 1083171-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação rescisão contratual c.c. restituição – Investimento em criptomoeda – Gestão de negócios - Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO - Determinada a remessa dos autos ao setor competente, para redistribuição a uma das aludidas Câmaras.